Tribunal: TJBA
Processo: 0500283-47.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0500283-47.2019.8.05.0078 – Comarca de Euclides da Cunha/BA Embargante: Aristeu Cavalcante de Andrade Defensor Público: Dr. Maurício Garcia Saporito Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sabrina Bruna de Oliveira Rigaud Origem: Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aristeu Cavalcante de Andrade, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão de id. 82092381 dos presentes autos, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto. II – Na peça de inconformismo (id. 82193635), sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão embargado “apenas mencionou tangencialmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reproduzindo parte da sentença de primeiro grau que cita o artigo 2º e fez menção indireta ao artigo 6º (‘sem que para tanto seja afetada a plena capacidade civil da pessoa’), sem, contudo, enfrentar a argumentação defensiva específica sobre os direitos sexuais e reprodutivos consagrados no inciso II do referido artigo 6º”. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, a fim de que a omissão seja sanada, com a devida manifestação sobre o tema. III – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 82092381 dos presentes autos). IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Apelo, não se constatando a apontada omissão, haja vista a cuidadosa análise da tese defensiva de consentimento da vítima, referenciando-se, inclusive, a extensa e irretocável fundamentação delineada pelo Magistrado Sentenciante acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. V – Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pugnou pela rejeição dos Embargos de Declaração. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0500283-47.2019.8.05.0078, provenientes da Comarca de Euclides da Cunha/BA, em que figuram, como Embargante, Aristeu Cavalcante de Andrade, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.